Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-09.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000694-09.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MAGNOVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E AO PAGAMENTO PARCELADO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DO DEFEITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra do Ramalho contra acórdão que confirmou sentença condenatória para pagamento do piso salarial nacional do magistério, proporcional à carga horária de 20 horas semanais, bem como das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à reestruturação da carreira de magistério decorrente da Lei Municipal nº 372/2015; e (ii) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer o suposto pagamento parcelado das diferenças relativas ao piso salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As matérias suscitadas nos embargos de declaração — reestruturação da carreira e pagamento parcelado — não foram objeto da apelação, nem foram devolvidas à instância revisora, razão pela qual não há omissão no acórdão quanto a esses pontos.

O acórdão apreciou de forma fundamentada as questões devolvidas, restritas à validade da sentença por suposta ausência de fundamentação e à fixação do piso salarial proporcional à jornada de 20 horas semanais.
Não há nos autos qualquer elemento de prova que comprove o pagamento das diferenças devidas em quatro parcelas, sendo certo que incumbia ao Município demonstrar tal fato, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A pretensão do embargante visa, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando as matérias alegadas nos embargos de declaração não foram objeto da apelação e, portanto, não foram devolvidas à instância revisora.
A ausência de documentos que comprovem o pagamento das diferenças salariais impede o reconhecimento de quitação, incumbindo tal prova ao ente público, conforme art. 373, II, do CPC.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000694-09.2015.8.05.0027
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como apelada MAGNOVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA